Tribunal: TJDFT
Processo: 0732363-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732363-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: TERRACAP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ESPOLIO DE ANTONIO ALVES RABELO, ESPOLIO DE CLOVIS FERREIRA DA COSTA, ESPOLIO DE JOAQUIM MARCELLINO DE SOUZA, ESPOLIO DE JOSE MARIANO DA ROCHA FILHO, ESPOLIO DE JOSE MUNDIM GUIMARAES, ROMULO MONTEIRO GUIMARAES, ESTADO DE GOIÁS DECISÃO 1. O interessado agrava contra a decisão da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário (Id 29790524 – p. 84), que, em demanda de demarcação/divisão, indeferiu a remessa dos autos à Justiça Federal, em decorrência do manifesto desinteresse da União no feito e determinou ao autor a promoção das citações faltantes. Alega, em suma, afronta à CF 109, I e STJ 150, porque o objeto da demanda diz respeito à parte de propriedade ocupada pela ANATEL, cedida pela União, situada na DF 001, KM 11 - Paranoá-DF, sendo necessária a remessa dos autos à Justiça Federal para se manifestar sobre sua competência. Aponta perigo de dano na possibilidade de prejuízo ao erário federal e grave risco à jurisdição constitucionalmente preservada. Requer o efeito suspensivo recursal, até o julgamento do AGI 2. O agravo versa sobre matéria preclusa e, por isso, não pode ser conhecido. A demanda foi ajuizada na Justiça Federal, que declinou da competência para a Justiça do DF em 30/09/14 (id 29787805). Logo, a matéria não comporta mais discussão, cabendo o acréscimo de que a a União afirmou (id 29787802) – p. 182, seu desinteresse no feito, pois a área objeto da lide “corresponde a terras de titularidade da TERRACAP”. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator